Tribunal: STF
Processo: ARE 1445067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI EM REDE PÚBLICA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERNAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS PRIORIDADES CLÍNICAS. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Recurso da parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido quanto ao custeio dos gastos com a internação na rede privada.



    2. A parte recorrente pugna pela reforma da sentença para que o Distrito Federal também seja condenado na obrigação de custear as despesas hospitalares contraídas em nome do recorrente no Hospital Santa Lúcia.



    3. A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa depende da caracterização da recusa injustificada no atendimento, preterição do nome do paciente da lista de espera ou necessidade premente na realização dos procedimentos.



    4. A responsabilidade estatal é objetiva deve ser aferida de acordo com a ocorrência de ato ilícito, consubstanciado em conduta culposa (omissão) ou dolosa.



    5. No presente caso, o autor estava internado em nosocômio privado (Hospital Santa Lúcia) e distribuiu a presente ação com a pretensão de impingir ao réu a obrigação de promover a imediata internação em leito de UTI em qualquer hospital da rede pública ou particular/conveniada.



    6. A decisão ID 40885666 deferiu em parte a antecipação dos efeitos da tutela de mérito para o fim de determinar ao ente demandado a imediata inserção do nome da autora na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, bem como sua efetiva internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Acaso constatada a existência da vaga, incumbiria ao Distrito Federal contatar a família da autora e providenciar o deslocamento.



    7. Percebe-se, pois, que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência, contra a qual não foi interposto recurso, não determinou a internação imediata do autor em Unidade de Terapia Intensiva, mas apenas a inserção do autor no sistema de regulação de leitos de UTI da Secretaria de Saúde do DF e promoção da internação em leito em Unidade de Terapia Intensiva, frente à urgência do caso e prioridades clínicas.



    8. Com efeito, o Distrito Federal recebeu a intimação da ordem judicial em 16/06/2022, às 22:19 (ID 40885676) e, em 22/06/2022, a parte autora foi devidamente internada em leito vinculado ao SUS (Hospital HOME) – ID 40885683.



    9. Na hipótese, não se vislumbra qualquer omissão estatal a amparar a pretensão de custeio ventilada pelo recorrente. A uma, porque a parte autora não comprova que precisou buscar a rede privada após a negativa de atendimento médico em hospital da rede pública. A duas, porque não houve determinação judicial, em exame de pedido de tutela de urgência, para que o Distrito Federal promovesse a imediata internação da parte autora em leito de UTI, mas apenas determinação de internação em leito de UTI, providência adstrita à análise da Central de Regulação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF, frente às prioridades clínicas, sem qualquer limite temporal imposto pela autoridade judiciária.



    10. Assim, haja vista que o ente estatal observou a decisão judicial e tomou as providências necessárias para transferência do autor em tempo razoável, não há que se falar em mora da Administração. Incabível, pois, o custeio de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor do paciente.



    11. Recurso conhecido e improvido.



    12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).



    13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 6º; 196 e 200 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente